Tribunal: TJMT
Processo: 1089675-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089675-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 040.675.081-58 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1089675-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
JESSICA CARVALHO DE MORAIS

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR:
Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Jéssica Carvalho de Morais
contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts.
330, III, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil
, em razão do
ajuizamento simultâneo de duas ações idênticas
(nº 1089663-20.2024.8.11.0001 e a presente), com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, representadas pela mesma advogada, o que foi considerado
fracionamento indevido de demandas
e
advocacia predatória
.

2.

A Recorrente sustenta que as ações tratam de
débito e contrato distintos
, o que afastaria a litispendência e o alegado fracionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o
ajuizamento de múltiplas ações com idêntica causa de pedir e pedidos semelhantes
, ainda que baseadas em inscrições diferentes,
configura fracionamento indevido de demandas e ausência de interesse processual
, justificando a
extinção do processo sem resolução do mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fracionamento de demandas idênticas, fundadas na mesma relação jurídica e com idêntica causa de pedir,
viola o princípio da boa-fé processual
(arts. 5º e 6º do CPC) e
configura abuso do direito de ação
, pois busca multiplicar condenações por dano moral e sobrecarrega o Poder Judiciário.

5.

O
direito de ação não é absoluto
e deve ser exercido dentro dos limites da lealdade e cooperação processual; o ajuizamento reiterado de ações semelhantes caracteriza
litigância predatória
e
falta de interesse de agir
.

6.

A
extinção sem resolução do mérito
é a medida adequada quando a parte
fraciona o objeto litigioso
que poderia ser tratado em uma única demanda, conforme o art.
327 do CPC
, evitando decisões contraditórias e enriquecimento indevido.

7.

A conduta da profissional que patrocina diversas ações semelhantes
autoriza a comunicação à OAB
para apuração de eventual infração ética, conforme o art.
32 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)
.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT
reconhece a legitimidade da extinção do feito
em casos de litigância serial e fracionamento artificial de ações, conforme precedentes mencionados (Recurso Inominado n.º 1014465-68.2024.8.11.0003 e Recurso Inominado n.º 1031506-88.2023.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

1.

Configura abuso do direito de ação e litigância predatória o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu, com idêntica causa de pedir e origem comum.

2.

É legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando verificado o fracionamento indevido de demandas.

3.

A boa-fé processual impõe que o autor concentre em uma única ação todos os pedidos derivados da mesma relação jurídica.

4.

É cabível a comunicação à OAB quando constatada conduta reiterada de fracionamento artificial de ações por profissional da advocacia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 6º, 55, 327, 330, III, e 485, I e VI; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1002600-56.2025.8.11.0086, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025